Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713558-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, EDISON DOMINGOS DA SILVA APELADO: EDISON DOMINGOS DA SILVA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL PRONTONORTE S/A e por EDISON DOMINGOS DA SILVA contra o acórdão de ID 68196202, por meio do qual foram conhecidos os recursos de apelação, com negativa de provimento ao interposto pelo hospital e provimento parcial ao interposto pelo plano de saúde. Intimado o autor a regularizar sua representação processual em razão da irregularidade da assinatura constante da procuração juntada aos autos, sobreveio notícia de seu falecimento e requerimento de sucessão processual (ID 70435044). Assim, intimem-se os réus (hospital e plano de saúde) para ciência e para que, caso desejem, se manifestem sobre o cabimento do requerimento de habilitação formulado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos para análise da habilitação requerida e dos embargos de declaração opostos. Brasília, 2 de abril de 2025 16:57:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador